Tribunal: TCU
Processo: 009.828/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Jaime Barbosa da Silva contra o Acórdão 10.424/2023-TCU-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, no âmbito de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da inexecução parcial e falta de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse CR.NR.0200812-46.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Jaime Barbosa da Silva contra o Acórdão 10424/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, no âmbito de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da inexecução parcial e falta de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse CR.NR.0200812-46. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República do Estado do Pará, informando que o teor integral do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.